Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727281-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CULTURAL BALLET BRAZIL, FMN ASSOCIACAO DE ARTE E DANCAS LTDA - ME AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Requer o agravante a inclusão do presente recurso em pauta presencial. Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da justiça gratuita, não é possível a sustentação oral quando do julgamento. Ademais, considerando as circunstâncias atuais, ante a impossibilidade de realização de sessões presenciais por conta da pandemia de Covid-19, a retirada do presente recurso da pauta virtual a ser iniciada no dia 22 de abril de 2020 ensejaria o prolongamento indefinido do processo. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do recurso em pauta presencial. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator